Tribunal: TJBA
Processo: 0568703-15.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0568703-15.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ARTE BELA VISTA COMERCIAL EIRELI

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO PESSOA SILVA, ALEXANDRE SIMOES SILVA

APELADO: CONDOMINIO CIVIL EULUZ/JHSF

Advogado(s)
:
LANARA ROSANE BITTENCOURT SOUZA, MARIA CRISTINA LANZA LEMOS DEDA, MARIELE ARAGAO SANTANA, RAIZA PORTUGAL AMARAL

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO ATÍPICO. ART. 54 DA LEI Nº 8.245/91. PREVALÊNCIA DAS CONDIÇÕES LIVREMENTE PACTUADAS. PECULIARIDADES DO CONTRATO DE SHOPPING CENTER. 13º ALUGUEL E CUSTO TOTAL DE OCUPAÇÃO. VALIDADE DAS CLÁUSULAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
RETENÇÃO DE EQUIPAMENTOS NÃO COMPROVADA
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de cláusulas contratuais referentes à cobrança do 13º aluguel e do reajuste com base no custo total de ocupação, bem como pedido de indenização por danos materiais, em contrato de locação de espaço comercial em shopping center.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas pericial e testemunhal; (ii) validade das cláusulas contratuais que estabelecem o pagamento de 13º aluguel e Custo Total de Ocupação (CTO); e (iii) existência de danos materiais por suposta retenção de equipamentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento de provas pericial e testemunhal não configura cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário da prova, fundamentadamente as considera desnecessárias para o deslinde da controvérsia.

4. Nos contratos de locação em shopping center, prevalece a autonomia da vontade, conforme art. 54 da Lei nº 8.245/91. A cobrança de 13º aluguel e de percentual sobre o faturamento (CTO) constituem práticas usuais e válidas nessa modalidade contratual.

5. A alegação de retenção indevida de equipamentos não encontra respaldo nas provas dos autos, considerando o termo de entrega das chaves sem ressalvas e a ata notarial que registra o esvaziamento prévio do imóvel.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados para 12% do valor da causa.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.245/91, art. 54; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1947694/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 14/09/2021; STJ, REsp 1409849/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 26/04/2016.

Vistos,
examinados, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação n.º 0568703-15.2017.8.05.0001,
em que é Apelante
ARTE BELA VISTA COMERCIAL EIRELI
e Apelado
CONDOMINIO CIVIL EULUZ/JHSF.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de 2º Grau - Relator

Procurador(a) de Justiça